Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de expedição de precatórios complementares em razão de alteração normativa, com base nos Temas 1.170 e 1.360 do STF. Os embargantes alegaram omissão quanto à aplicação dos princípios da preclusão, da adstrição à demanda, da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os fundamentos jurídicos invocados pelos embargantes, especialmente quanto à preclusão da alteração do índice de correção monetária.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. 4.O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, com base na jurisprudência do STF, especialmente nos Temas 1.170 e 1.360, que admitem a substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa, mesmo diante de título executivo judicial.
5. A divergência entre a tese adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional.
6. Não há obrigatoriedade de o julgador justificar a não aplicação de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A divergência entre a tese jurídica adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente os argumentos capazes de infirmar suas conclusões."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, II; CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.491.413 (Tema 1.360); STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170).